Tribunal: STF
Processo: Ext 582
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-21
Data de publicação: 1994-09-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. CRIME DE TRAFICO DE
ENTORPECENTES. EXAME DOS REQUISITOS FORMAIS DA EXTRADIÇÃO.
          I. - REQUISITOS  FORMAIS  CUMPRIDOS.  (LEI  6.815/80,
ARTIGOS 76, 78 E 80). O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO PROCESSO DE
EXTRADIÇÃO, NÃO EXAMINA O MÉRITO  DA  AÇÃO PENAL QUE TRAMITOU OU
TRAMITA NO ESTADO REQUERENTE, VELE DIZER, NÃO APURA A PROCEDENCIA
OU NÃO DA ACUSAÇÃO, SIMPLESMENTE EXAMINA E  CONFERE  A OCORRENCIA
DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO.
          II. - EXTRADIÇÃO DEFERIDA.